Tribunal: TJBA
Processo: 8107824-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107824-63.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEOVANA SILVA MARQUES SANTOS e outros (6) Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A DESCONSTITUIR A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, I E 5º DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelos autores em face de sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, determinou que o valor fosse apurado em fase de liquidação de sentença e postergou a fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença que depende de meros cálculos aritméticos para apuração do valor da condenação é considerada ilíquida, necessitando de fase de liquidação; e (ii) os honorários de sucumbência devem ser fixados na fase de conhecimento ou apenas após a liquidação do julgado. III. Razões de decidir 3. A apuração do valor da condenação que depende apenas de cálculos aritméticos não caracteriza a sentença como ilíquida, sendo desnecessária a instauração da fase de liquidação, conforme dispõe o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Afastada a iliquidez da sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados na fase de conhecimento, observando-se os percentuais mínimos e o escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º, e 5º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido para determinar que a apuração do valor devido seja feita por simples cálculos aritméticos, observando os parâmetros fixados na sentença e em conformidade com o art. 509, § 2º, do CPC, bem como condenar o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios a incidir sobre o valor da condenação, nas faixas mínimas e conforme o escalonamento progressivo previstos nos §§ 3º e 5º, art. 85 do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8107824-63.2020.8.05.0001, figurando, como apelantes, GEOVANA SILVA MARQUES SANTOS e outros e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.